Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA E REALOCAÇÃO DE LIXEIRAS PELO CONDOMÍNIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. CUMULATIVIDADE. AUSENTES. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO E VERTICALIZAÇÃO DA COGNIÇÃO. PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO REGULAR NA ORIGEM.
1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença cumulativa da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. Nos limites da cognição recursal instaurada a partir do indeferimento da tutela provisória na origem, o exame do caderno processual não permite a extração suficiente dos requisitos para a concessão antecipada da medida pretendida pela parte agravante para a recolocação de contêineres de lixo em sua posição original, bem como se a posição atual das lixeiras prejudica, de fato, a saúde do autor/agravante, sobretudo quando não demonstrada de maneira precisa a irregularidade da alteração do local.
3. Na espécie, não está evidenciada de plano a suficiente probabilidade do direito invocado que impeça o regular trâmite do processo originário para o aprofundamento da cognição quanto à irregularidade ou ilegalidade da localização atual dos contêineres, devendo ser mantida íntegra a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de que possam as questões postuladas na pretensão inicial serem verticalizadas com ampliação da cognição propiciada pelo contraditório regular e adequada instrução probatória nos autos de referência.
4. Recurso conhecido e desprovido.